Tribunal: TJSP
Processo: 1631571-51.2017.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Alegação de que o v. acórdão contém omissão e contradição – Inexistência dos vícios alegados – Julgado que analisou de forma clara a questão – Caráter infringente – Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Alegação de que o v. acórdão contém omissão e contradição – Inexistência dos vícios alegados – Julgado que analisou de forma clara a questão – Caráter infringente – Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.